Tribunal: CARF
Processo: 10283.720921/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720921/2021-50
ACÓRDÃO
3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANILO DE LIMA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 06/05/2019, 13/05/2019, 05/06/2019
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO E MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na declaração de importação a ausência de
informação sobre a real beneficiária (adquirente/encomendante) das
mercadorias importadas, incontroverso o entendimento da fiscalização de
ocorrência da infração prevista pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei
1.455/1976, considerada dano ao Erário, punida com a pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do seu § 1o, incluído pela Lei no
10.637/2002, ou com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro,
caso elas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas,
nos termos do seu § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos. O colegiado decidiu ainda, de ofício, por unanimidade de votos, que a decisão
tomada pelo STJ, em caráter vinculante, no Tema 1.293, não afeta o resultado do presente
processo, tendo em conta a natureza tributária da infração, no caso concreto.
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 108-025.557,
de 20/12/2021, proferido pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“No polo passivo do referido auto de infração, de forma solidária, figuram as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
- Sujeito Passivo: DANILO DE LIMA BARBOSA, CPF no 411.791.498-74, último
titular da empresa D L B INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, doravante D L B, CNPJ no
33.240.952/0001-31, dissolvida em 10/03/2020;
- Responsável tributário: ESPLENDA IMPORTADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA., doravante ESPLENDA, CNPJ no 26.040.376/0001-13;
- Responsável tributário: QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., antiga
PANIMEX QUÍMICA IMPORTADORA LTDA., doravante QUIMIPA, CNPJ no
08.584.685/0001-72;
-
Responsável
tributário:
VINIARTEFATOS
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA., doravante VINIARTEFATOS, CNPJ no 01.558.722/0005-52.
No Relatório de Fiscalização Aduaneira (fls. 9 a 40), parte integrante do auto de
infração, a autoridade fiscal descreveu, em síntese, os seguintes fatos:
 Cumprindo procedimento de revisão aduaneira, identificou 3 (três) Declarações
de Importação (DI no 19/0805183-5, DI no 19/0852743-0 e DI no 19/1004177-9),
registradas no ano de 2019 pela ESPLENDA, nas quais figura como adquirente a
QUIMIPA, que acobertaram a importação de polímeros de cloreto de vinila e
resina de PVC, classificados no código (NCM) 3904.10.10;
 Apesar da ESPLENDA figurar nessas DI como importadora por conta e ordem da
QUIMIPA, comprovou que a real adquirente das mercadorias era a
VINIARTEFATOS, fraudulentamente ocultada;
 As transferências das mercadorias importadas para a VINIARTEFATOS
observaram o mesmo modus operandi. Ato contínuo ao desembaraço aduaneiro
as mercadorias foram transferidas da QUIMIPA para a D L B, que imediatamente
fez a transferência para a VINIARTEFATOS;
 O arranjo empresarial fraudulento desenhado pelas empresas envolvidas,
composto pela importadora ostensiva (ESPLENDA), por aquelas que simularam a
compra e venda de mercadorias importadas (QUIMIPA e D L B) e a real
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
3
beneficiária das importações (VINIARTEFATOS), restou absolutamente
confirmado pelo trabalho de auditoria, que analisou o fluxo operacional,
financeiro e contábil das operações de importação autuadas;
 Não houve compra e venda de mercadorias importadas entre as participantes
do esquema, apenas simulações de operações comerciais;
 As empresas interpostas foram utilizadas também para quebrar a cadeia do PIS
e da COFINS. Em linha com as suas conclusões, a empresa D L B não efetuou
nenhum pagamento relativo a esses tributos no ano de 2019;
 Diante desses e de outros fatos, lavrou o presente auto de infração.
Pela via postal, o autuado DANILO DE LIMA BARBOSA foi intimado do auto de
infração em 15/03/2021 (fl. 441), todavia, não consta dos autos que ela tenha
apresentado impugnação. A unidade preparadora formalizou o respectivo termo
de revelia (fl. 4.855).
Pela via eletrônica, a autuada ESPLENDA IMPORTADORA DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA. foi intimada do auto de infração em 10/03/2021 (fls. 439 e
440), tendo ela apresentado impugnação e documentos em 06/04/2021 (fls.
4.825 a 4.853). A defesa alegou que:
1. Na qualidade de prestador de serviços, nos termos do contrato de prestação
de serviços apresentado à Receita Federal do Brasil e carreado à presente
peça impugnatória, o importador não assume riscos relativos à importação,
que são assumidos exclusivamente pela adquirente. Reproduziu argumentos
doutrinários;
2. Resta claro que a ESPLENDA, mera prestadora de serviços, não deve integrar
o polo passivo da presente autuação. A impugnante só poderia ser autuada se
comprovado que ela praticou irregularidade ou infração no desempenho das
suas atividades, o que não é o caso;
3. O auto de infração é claro ao apontar suposta prática de fraude por parte das
autuadas QUIMIPA e PANIMEX;
4. Pelo princípio da especialidade da norma, o Decreto-lei no 37/1966 deve
servir de fundamento para a definição das infrações aduaneiras, como
também atribuir responsabilidade, nos termos dos artigos 95 e 100.
Reproduziu legislação;
5. Também o Decreto no 6.759/2009 faz distinção entre as responsabilidades
das partes envolvidas na infração, impondo ou definindo a cada uma delas,
distinta e/ou separadamente, segundo a sua efetiva participação. Reproduziu
legislação;
6. Em razão disso, resta afastada a hipótese de responsabilidade decorrente do
que dispõe o CTN, em seu artigo 124, bem como quaisquer interpretações,
decorrentes do fato típico que se apresenta, pelo viés do regramento e
princípios do Direito Tributário;
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
4
7. O importador, na condição de prestador de serviços de importação por conta
e ordem de terceiros, não deve figurar no polo passivo do auto de infração
quando não forem demonstradas provas da sua efetiva participação na
infração aduaneira. Reproduziu argumentos doutrinários;
8. A ilação fiscal não guarda relação com eventuais pendências administrativas,
cambiais ou tributárias atreladas ao despacho de importação. Nota-se um
arranjo de informações incompletas e manipuladas, com a clara finalidade de
seu enquadramento num fato hipotético já determinado, a suposta
interposição fraudulenta;
9. Nesse contexto, protesta pela sua exclusão do auto de infração. Reproduziu
ementa de acórdão do CARF;
10. Ante o exposto, requer seja o presente auto de infração julgado insubsistente
em relação à impugnante.
Pela via eletrônica, a autuada QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
foi intimada do auto de infração em 08/03/2021 (fls. 435 e 436), tendo ela
apresentado impugnação e documentos em 06/04/2021 (fls. 500 a 4.822). A
defesa alegou que:
1. A autoridade administrativa equivocou-se;
2. Desde o ano de 2007, a QUIMIPA exerce atividade de importação para revenda
de produtos químicos e petroquímicos no mercado doméstico;
3. O relatório fiscal aduz que a QUIMIPA registrou 613 declarações de importação
no período de 2016 a 2019, com valor aduaneiro de R$ 219.159.456,22, e, na
sequência, aduz que tais mercadorias eram repassadas a terceiros. Em verdade, a
QUIMIPA registrou 931 declarações de importação nos anos de 2016 a 2019, para
importação de 82.957,5 toneladas de produtos, com valor aduaneiro aproximado
de R$ 352 milhões, vendidos para mais de 159 clientes, com faturamento
aproximado de R$ 491 milhões;
4. Em razão do alto faturamento, a autoridade fiscal sequer cogitou alegar
ausência de capacidade financeira da impugnante, ao contrário, omitiu tal
informação com claro interesse de tratá-la como uma empresa de fachada.
Apresentou fotos da empresa QUIMIPA em Itajaí/SC;
5. O auto de infração obstaculiza o conhecimento de toda a expertise da QUIMIPA
na compra e venda dos produtos em questão e imputa simulação exclusivamente
em 3 (três) vendas realizadas no ano de 2019;
6. Não se pode considerar ou sequer cogitar que a empresa VINIARTEFATOS
deveria, ainda que numa operação de venda direta da QUIMIPA para ela, figurar
na declaração de importação como adquirente dos produtos;
7. A autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar a alegada ocultação;
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
5
8. A conduta apresentada pela fiscalização diz respeito à destinação dos produtos,
já nacionalizados e no mercado doméstico, para seus clientes;
9. A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular;
10. A QUIMIPA é a importadora, aquela que fez vir os produtos da fornecedora
estrangeira, registrou as declarações de importação, assumiu os riscos e vendeu
os produtos no mercado doméstico;
11. Se fossemos admitir a tese da autoridade fiscal, todos os clientes de uma
empresa importadora deveriam figurar nas declarações de importação.
Reproduziu trecho de voto proferido por julgadora do CARF;
12. Não é possível admitir a tese de que houve simulação na importação mediante
ocultação da real adquirente, quando o que se apresenta é que a QUIMIPA é
materialmente aquela que fez vir as mercadorias do exterior. Reproduziu
argumentos doutrinários de vários autores;
13. A autoridade fiscal afirma, mas não prova, que a prática adotada pela
QUIMIPA resultou em redução do pagamento dos tributos. Reproduziu
argumentos doutrinários;
14. A alegada fraude mencionada pela fiscalização, pautada exclusivamente na
ausência dos recolhimentos das contribuições para o PIS e COFINS,
exclusivamente por parte da empresa D L B, sequer possui ligação com a “fraude”
que acompanha o inciso V, do artigo 23, do Decreto-lei no 1.455/1976. Reproduziu
argumentos doutrinários;
15. Os recebimentos da QUIMIPA, sejam pagamentos realizados por clientes ou
créditos cedidos pela empresa D L B, nos termos dos artigos 286 a 298 do Código
Civil, não se confundem com questões atinentes a sua atividade de importação,
não podendo, portanto, influenciar na convicção do julgamento, posto que alheio
ao objeto dos autos. Reproduziu artigos do Código Civil (Lei no 10.406/2002);
16. Não há, portanto, ilicitude na cessão de crédito realizada. Todos os tributos
decorrentes dos recebimentos dos valores em questão foram pagos pela
QUIMIPA;
17. Tanto o CARF, quanto o judiciário, tem se manifestado pela insubsistência de
autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente de simulação
pautada pela proximidade de datas entre as notas fiscais de entrada e de saída da
importadora, o que a fiscalização chama de notas fiscais casadas, que não
representam irregularidade alguma. Reproduziu ementa de acórdão proferido
pelo TRF da 4a Região;
18. A ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos negócios jurídicos,
em especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem ficar adstritos à
ineficiência logística com intuito de preservar má interpretação da autoridade
fiscal quanto ao responsável pela operação;
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
6
19. Resta claro que o auto de infração lavrado é improcedente, não possui
conjunto fático probatório a fim de confirmar a tese perquirida pela fiscalização;
Dos pedidos.
20. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos que consubstanciam a presente peça
impugnatória, enseja o reconhecimento da insubsistência do auto de infração.
Pela via eletrônica, a autuada VINIARTEFATOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. foi intimada do auto de infração em 04/03/2021 (fls. 431 e
432), tendo ela apresentado impugnação e documentos em 05/04/2021 (fls. 448 a
496). A defesa alegou que:
1. A impugnante foi incluída no auto de infração apenas pela relação comercial de
sua sócia, SANSUY, com a QUIMIPA;
2. Antes ou mesmo após o início da fiscalização, a VINIARTEFATOS nunca foi
intimada para apresentar documentos ou prestar esclarecimentos à fiscalização,
enquanto as demais empresas envolvidas foram formalmente questionadas. Tal
conduta da fiscalização violou seu direito de defesa. Reproduziu argumentos
doutrinários e ementa de acórdão do CARF;
3. Diante do cerceamento de defesa da impugnante, requer a nulidade do auto de
infração;
4. Antes das negociações tomou o cuidado de checar a regularidade fiscal das
empresas D L B e QUIMIPA;
5. As operações ocorreram de maneira absolutamente regular; o valor exigido foi
pago pela impugnante e o produto adquirido foi recebido. O simples
apontamento de que alguns pagamentos, direcionados à D L B, foram realizados
diretamente à QUIMIPA não abala a lisura das operações;
6. Dada a dinâmica empresarial, o pagamento com cheques de terceiros ou
cessão de créditos é prática absolutamente comum;
7. Diante da cessão de direito creditório da D L B para a QUIMIPA, caberia à
impugnante realizar o seu pagamento, quando do seu vencimento, sob pena de se
tornar inadimplente;
8. A relação existente entre as empresas D L B e QUIMIPA não é relevante à
impugnante. Da mesma forma, não é relevante o fato da sócia da impugnante,
SANSUY, ter realizado operações de compra e venda de mercadorias com a
QUIMIPA;
9. Deve ser prestigiada a boa-fé da impugnante, que nada tem a ver com
eventuais irregularidades cometidas pelas empresas D L B e QUIMIPA;
10. Tanto é verdade, que os preços praticados pela D L B eram bastante
semelhantes aos praticados pelos demais players, em alguns casos até um pouco
mais caros;
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
7
11. É totalmente desarrazoada a imputação de responsabilidade tributária à
impugnante, a luz do artigo 124 do CTN. Reproduziu ementa de julgado e Súmula
do STJ;
12. A autuação sustentou a sua responsabilidade nos artigos 124 do CTN e 95 do
Decreto-lei no 37/1966;
13. No caso concreto, todas as supostas práticas escusas teriam acontecido entre
as empresas QUIMIPA e D L B, além das empresas estrangeiras, mas sem qualquer
atuação da impugnante que pudesse sugerir “interesse comum” ou “fraude, dolo
ou simulação”;
14. Não existe responsabilidade objetiva por infração de terceiro no âmbito do
direito tributário. Reproduziu ementas de acórdãos do CARF e trecho de acórdão
do STJ;
15. A penalidade aplicada se mostrou absolutamente confiscatória e abusiva, na
medida em que imposta à alíquota de 100% do valor da declaração de
importação;
16. A multa fiscal pode sim ser considerada confiscatória. Reproduziu ementas de
acórdãos do STF;
17. Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação para: i)
preliminarmente, declarar a nulidade do auto de infração; ii) caso assim não se
entenda, no mérito, julgar o auto de infração improcedente.
Analisando as razões de defesa, a 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, assim
ementou a sua decisão:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 06/05/2019, 13/05/2019, 05/06/2019
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO E MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na declaração de importação a ausência de informação
sobre
a
real
beneficiária
(adquirente/encomendante)
das
mercadorias
importadas, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da
infração prevista pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, considerada
dano ao Erário, punida com a pena de perdimento das mercadorias, nos termos
do seu § 1o, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou com a multa equivalente ao
respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou tenham sido
consumidas ou revendidas, nos termos do seu § 3o, com a redação dada pela Lei
no 12.350/2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
8
A empresa ESPLENDA IMPORTADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. apresentou
recurso voluntário em 11/02/2022. A defesa repetiu as alegações feitas em sua impugnação.
A empresa QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. apresentou recurso
voluntário em 11/02/2022. A defesa, em essência, reiterou as alegações feitas em sua
impugnação, além de destacar que os elementos trazidos no auto de infração em relação à
QUIMIPA seriam vazios.
A empresa VINIARTEFATOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
apresentou impugnação em 08/02/2022. A defesa, em essência, reiterou as alegações feitas em
sua impugnação, além de destacar que a decisão de primeira instância se limitou a acatar o
entendimento de seu par fiscal, não se preocupando sequer em, verdadeiramente, analisar as
provas e argumentos da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos legais
de interposição.
Em síntese, estamos diante de aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias importadas, com fulcro no art. 23, V, § 1o e 3o do DL no 1.455/1976, conforme
narrado pelo Relatório Fiscal do Auto de Infração:
“A revisão aduaneira que originou o Auto de Infração foi amparada pelos
procedimentos fiscais em epígrafes. O escopo da auditoria abrangeu infrações
objetivamente identificadas (1) da ESPLENDA IMPORTADORA DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA; e das empresas (2) QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA; (3) D L B INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e (4) VINIARTEFATOS COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Tendo sido identificada a ocorrência de dano ao erário, foi aplicada multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pelas operações no Comércio
Exterior com a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros” nos termos do artigo 23, inciso V, § 1o e 3o
do Decreto-Lei no. 1.455/76; do inciso XXII, §1° do artigo 689 e art. 674, inciso I, IV
ambos do Decreto no 6.759/2009; e c/c com o art. 124, I e II, do CTN e arts. 94, §
2o e 95, inciso I, IV do DL no. 37/66.”
De acordo com a fiscalização, foram identificadas 3 (três) Declarações de
Importação (DI no 19/0805183-5, DI no 19/0852743-0 e DI no 19/1004177-9), registradas no ano
de 2019 pela ESPLENDA, nas quais figura como adquirente a QUIMIPA, que acobertaram a
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
9
importação de polímeros de cloreto de vinila e resina de PVC, classificados no código (NCM)
3904.10.10.
Apesar da ESPLENDA figurar nessas DI como importadora por conta e ordem da
QUIMIPA, a real adquirente das mercadorias seria a VINIARTEFATOS, fraudulentamente ocultada.
Ato contínuo ao desembaraço aduaneiro as mercadorias foram transferidas da QUIMIPA para a D
L B, que imediatamente fez a transferência para a VINIARTEFATOS.
Assim, teria havido um arranjo empresarial fraudulento desenhado pelas empresas
envolvidas, composto pela importadora ostensiva (ESPLENDA), por aquelas que simularam a
compra e venda de mercadorias importadas (QUIMIPA e D L B) e a real beneficiária das
importações (VINIARTEFATOS), como exemplificado na seguinte ilustração:

As conclusões do Relatório Fiscal, lastreadas por provas, comprovam com vigor a
interposição fraudulenta descrita. Citamos, dentre outras:
- A partir de 2019, a QUIMIPA passou a ter exatamente a mesma composição
societária da ESPLENDA;
- Repasse imediato das mercadorias para a D L B. Por sua vez, em menos de 4
(quatro) horas após a emissão das notas fiscais de entrada na D L B, as respectivas notas de saída
foram emitidas para a empresa VINEARTEFATOS.
- A D L B nunca obteve habilitação no Siscomex para fins de importação e
exportação de mercadorias;
- A D L B só esteve ativa no período de abril de 2019 a março de 2020;
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
10
- a D L B possuía baixo capital social declarado ao fisco no comparativo com o
volume de operações realizadas (notas fiscais de aquisição X valores faturados) e não possui
histórico de entrega de declarações e nem escrituração contábil; tampouco, tinha trabalhadores
empregados, conforme declaração previdenciária;
- A habitualidade da D L B em realizar o repasse das mercadorias importadas da
QUIMIPA chega a ser tão evidente que na mesma operação envolvendo a DI no. 19/1004177-9 a
empresa utilizou-se dos mesmos códigos de controle interno da importadora, tais como o número
do ID e do lacre utilizado no processo de importação;
- a VINEARTEFATOS comprava as mercadorias da D L B, porém não realizava
pagamentos a esta empresa intermediária;
- A QUIMIPA revendia as mercadorias à D L B em larga escala com o benefício de
pagamentos a prazo e, logo em seguida, a intermediária emitia notas fiscais de saída permitindo
que a VINEARTEFATOS pudesse realizar a compra das mercadorias também com pagamentos a
prazo.
- Como a intermediária era credora da VINEARTEFATOS e ao mesmo tempo
devedora da QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela D L B à QUIMIPA como
forma de quitação das obrigações da cadeia como um todo. Assim, a VINEARTEFATOS, até então
devedora da D L B, passaria a realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à
QUIMIPA;
- Em seus registros contábeis, tanto a QUIMIPA como a VINEARTEFATOS usaram
artifícios para a mascarar a identificação dos agentes efetivamente envolvidos;
- O arranjo desenhado entre as partes com a transferência camuflada de recursos
via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento concentrado das operações nas mãos da
QUIMIPA, auferindo assim o lucro sobre as suas transações com a intermediária e sobre as
transações desta com a VINEARTEFATOS;
- A inserção do agente intermediário na cadeia acabou promovendo uma redução
do faturamento declarado ao fisco pela importadora, tendo em vista que a participação da D L B
permitiu que a QUIMIPA realizasse o fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das
suas mercadorias, quebrando assim a ligação que deveria existir com o real adquirente;
- Atuação da D L B como empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de ‘notas fiscais frias” que não
condizem com a verdade material, tendo as NFs sido expedidas para fins de dar aparência a uma
suposta venda;
- Do ponto de vista tributário, houve um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS, já que houve nítida quebra da cadeia desses tributos,
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
11
pois parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa D L B que não realizava a
arrecadação das contribuições devidas ao fisco federal;
As provas são vastas, e os fatos foram muito bem esmiuçados pela DRJ no
confronto das informações e evidências reunidas pela fiscalização, não sendo cabível o argumento
da VINEARTEFATOS, em seu recurso voluntário, de que a decisão de primeira instância teria se
limitado a acatar o entendimento de seu par fiscal, não se preocupando em analisar as provas e
argumentos da impugnante.
Pelas razões acima expostas, adoto na solução da presente lide o voto do acordão
recorrido, na esteira do inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023:
”A infração, doravante tratada apenas como interposição fraudulenta,
caracteriza-se

pela
ocultação
do
verdadeiro
beneficiário
(adquirente/encomendante) de mercadoria estrangeira.
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato ocultado à
fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na declaração
de importação, configura-se infração punível com a pena de perdimento das
mercadorias, com base no Decreto-lei no 1.455/1976, artigo 23, inciso V:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
I – [.....].
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o [.....].
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Pode-se entender que essa modalidade de simulação se configura quando uma
pessoa, física ou jurídica, apresenta-se como responsável por uma operação que
não realizou, interpondo-se entre a fiscalização aduaneira e o verdadeiro
beneficiário, responsável pela promoção da entrada da mercadoria no território
nacional. A doutrina chama essa hipótese de interposição fraudulenta
comprovada.
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
12
A interposição fraudulenta também pode ser presumida, nos seguintes casos:
(i) é presumida a interposição fraudulenta se não comprovada a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior (Decreto-lei no 1.455/1976, artigo 23, § 2o); e
(ii) é presumida a importação por conta e ordem se realizada mediante utilização
de recursos de terceiro (Lei no 10.637/2002, artigo 27).
A interposição fraudulenta, portanto, não se caracteriza apenas quando os
recursos empregados são fornecidos por um terceiro “oculto”, mas também
quando os recursos são oriundos do próprio importador, mas aplicados a uma
importação, de fato, destinada a terceiro.
O exposto aplica-se à importação por conta de terceiros em sentido amplo,
gênero que se divide em duas espécies: (i) a importação por conta e ordem de
terceiro propriamente dita; e (ii) a importação para revenda a encomendante
predeterminado.
E se a mercadoria importada, passível de ser objeto da pena de perdimento
prevista no Decreto-lei no 1.455/1976, houver sido consumida ou revendida, ou
não for localizada, a pena de perdimento aplicável converte-se em pena de multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro. Noutras palavras, a pena aplicável em
abstrato para as infrações capituladas no artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/1976
deixa de ser o perdimento e passa a ser a multa, como ocorreu no caso em
questão.
Dos fatos
No caso, a autoridade aduaneira afirma que as empresas ESPLENDA, QUIMIPA, D
L B e VINIARTEFATOS atuaram em conjunto para ocultar a importação de
mercadorias estrangeiras pela VINIARTEFATOS.
Relação existente entre as empresas autuadas
O Relatório de Fiscalização Aduaneira (fls. 9 a 40), no seu item “4” (fl. 14 e 26),
trata, entre outras questões, da relação existente entre as empresas autuadas.
A ESPLENDA é pessoa jurídica de direito privado, constituída no ano de 2016, que
tem como atividade econômica principal o “comércio atacadista especializado em
outros produtos intermediários” (CNAE 46.89-3-99).
Do ponto de vista operacional, a ESPLENDA está estabelecida na cidade de Porto
Velho/RO, mas realiza, preponderantemente, importação de mercadorias pelo
Porto de Santos/SP. Possui habilitação para atuar no comércio exterior desde o
ano de 2017, atualmente opera na modalidade ilimitada, válida para os casos de
pessoa jurídica com capacidade financeira para realizar em determinado período
operações de importação em montante superior a U$$ 150.000,00.
A fiscalização analisou inicialmente 3 (três) Declarações de Importação (DI)
registradas no ano de 2019.
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
13
A empresa tem como sócio administrador IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI
MUÑOZ, com participação no capital social de 99,90%, e GISELE MACHADO FAYEL,
com participação no capital social de 0,10%.
A QUIMIPA é pessoa jurídica de direito privado, constituída no ano de 2007, que
tem como atividade principal o “comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários” (CNAE 46.89-2-99), tais como produtos petroquímicos,
químicos e plásticos.
A empresa está estabelecida em Itajaí/SC, tendo como atividade principal a
importação de mercadorias pelo Porto de São Francisco do Sul/SC. Possui
habilitação para atuar no comércio exterior desde o ano de 2007, atualmente
também opera na modalidade ilimitada.
A sociedade foi formada originalmente pelos sócios GISELE MACHADO FAYEL e a
empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de 99,90% das
cotas da sociedade. Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual
visando a transferência das cotas da referida empresa para IGNACIO GONZALO
BRAULIO GAZMURI MUÑOZ, que assumiu a condição de sócio majoritário.
A administração da importadora cabe à Sra. GISELE MACHADO FAYEL, todavia, o
Sr. IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ se reserva no direito de
autorizar a prática de certos atos da administração, de acordo com o § 3o, da
cláusula 8a, do contrato social da empresa (fl. 522).
Consta do Relatório de Fiscalização Aduaneira (fl. 13), que intimada a se
manifestar na fase de auditoria sobre as negociações com fornecedores
estrangeiros, a QUIMIPA afirmou que as negociações foram realizadas
pessoalmente pelo sócio IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ.
A partir de 2019, portanto, a QUIMIPA passou a ter exatamente a mesma
composição societária da ESPLENDA. Vinculadas pelo sócio majoritário, Sr.
IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ, essas duas empresas,
juntamente com outras, integram o mesmo grupo econômico.
A D L B era empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que atuava
na fabricação de artefatos de material plástico (CNAE 2229-3-99), constituída em
03/04/2019 e dissolvida em 10/03/2020 (fls. 17, 62 e 63).
A empresa nunca foi habilitada no sistema SISCOMEX para realizar operação de
comércio exterior, todavia, se destaca como uma das maiores clientes da
importadora QUIMIPA no ano de 2019, em termos de volume e valores
transacionados. As notas fiscais emitidas pela QUIMIPA revelam vendas
realizadas à D L B no montante aproximado de R$ 37.706.215,79, de acordo com
informações prestadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED NFe).
Muito embora ativa entre 04/2019 e 03/2020, a empresa possuía baixo capital
social declarado ao Fisco quando comparado com o volume de operações
realizadas (notas fiscais de aquisição x valores faturados), não possuía histórico
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
14
de entrega de declarações e tampouco escrituração contábil, além de nunca ter
optado pelo simples nacional.
Em consulta ao sistema GFIP web, foi encontrada apenas uma declaração
previdenciária referente à competência 13/2019, na qual não consta qualquer
trabalhador empregado (fls. 78 a 88), portanto, tem-se que a D L B não contratou
oficialmente funcionários no período em que esteve ativa, fato relevante em vista
do expressivo volume de mercadorias que supostamente transitaram por seu
estabelecimento.
A VINIARTEFATOS é uma empresa de sociedade limitada, cujos sócios são a
SANSUY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CNPJ no 05.656.647/0001-90,
e a SANSUY COMERCIAL PLASTICOS LTDA., CNPJ no 02.578.893/0001-82. As 3
(três) empresas são administradas por TOSHIO NAKABAYASHI.
Cabe destacar que a SANSUY também possui relações comerciais com a
importadora QUIMIPA, tendo realizado entre 2016 e 2019 operações recorrentes
de compra de mercadorias, cujo montante somou R$ 6.564.132,69.
Da mesma forma, a análise das notas fiscais de venda (saída) da D L B revela 113
operações de venda de mercadorias para a VINIARTEFATOS, assumindo esta
empresa a condição de uma das maiores clientes da intermediária, conforme
dados disponibilizados no SPED NFe.
Ocultação fraudulenta da VINIARTEFATOS
De início, importa dizer que o presente auto de infração é resultado da análise,
pela fiscalização, de 3 (três) DI registradas no ano de 2019, nas quais a QUIMIPA
foi declarada como suposta adquirente das mercadorias importadas pela
ESPLENDA.
As operações como um todo se desenharam de maneira absolutamente inusual.
Apresentaram um curtíssimo espaço de tempo entre a emissão das notas fiscais
de saída (NFs) das mercadorias para a D L B e a emissão das respectivas notas
fiscais de saída (NFs) das mercadorias para a VINIARTEFATOS. Tais fatos podem
ser facilmente observados no Demonstrativo apresentado pela fiscalização (fl.
57).
Esclareceu a fiscalização que 100% das mercadorias adquiridas pela D L B oriundas
das DI autuadas foram imediatamente repassadas à VINIARTEFATOS,
evidenciando, assim, a atuação da D L B para simular operações de compra e
operações de revenda de mercadorias no mercado nacional.
A título de exemplo, vale a pena reproduzir a operação acobertada pela DI no
19/1004177-9, cujas mercadorias foram simuladamente adquiridas pela QUIMIPA,
utilizando como importadora a ESPLENDA. Através da nota fiscal de saída (NFs) no
1307, emitida em 07/06/2019 pela ESPLENDA, a totalidade das mercadorias
importadas foram transferidas para a QUIMIPA. Em 18/06/2019, por meio da
nota fiscal de saída (NFs) no 26587, emitida pela QUIMIPA às 14:10 hrs, parte das
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
15
mercadorias foram transferidas para a D L B. Ato contínuo, ainda em 18/06/2019,
através da nota fiscal de saída (NFs) no 553, emitida pela D L B às 15:18 hrs, as
mercadorias foram repassadas para a VINIARTEFATOS (fls. 19 e 57):

O mesmo ocorreu com o restante das mercadorias importadas pela referida DI,
que já haviam sido transferidas para a QUIMIPA (fl. 57). Em 19/06/2019, por meio
da nota fiscal de saída (NFs) no 26593, emitida pela QUIMIPA às 11:28 hrs, as
mercadorias foram transferidas para a D L B. Ato contínuo, ainda em 19/06/2019,
através da nota fiscal de saída (NFs) no 566, emitida pela D L B às 15:06 hrs, as
mercadorias foram repassadas para a VINIARTEFATOS (fl. 19 e 57).
Do ponto de vista prático, as mercadorias que foram encaminhadas até a real
beneficiária (VINIARTEFATOS) são exatamente as mesmas, em termos de volume
e características, às que foram importadas pela ESPLENDA, cabendo às empresas
interpostas, QUIMIPA e D L B, o papel de simular sob a ótica fiscal a importação e
a compra/revenda delas.
A habitualidade da D L B em realizar o repasse das mercadorias importadas da
QUIMIPA para a real beneficiária chega a ser tão evidente que na referida
operação a empresa se utilizou dos mesmos códigos de controle interno da
importadora, tais como o número do ID e do lacre. Vale destacar que esses dados
foram dispostos inclusive no campo de informações complementares das notas
fiscais emitidas, conforme trecho abaixo:
1) NF n° 26587, emitida pela QUIMIPA para a D L B:

O mesmo modus operandi foi observado com as mercadorias objeto das
operações de importação realizadas através das DI no 19/0805183-5 e no
19/0852743-0.
Não menos reveladoras são as transações financeiras realizadas entre as
empresas QUIMIPA, D L B e VINIARTEFATOS.
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
16
O exame da documentação apresentada pelas fiscalizadas revela que a
VINIARTEFATOS, suposta compradora de mercadorias da D L B, não realizava
pagamentos à empresa intermediária. Tecnicamente, o fluxo financeiro entre os
agentes foi estruturado da seguinte forma. A QUIMIPA vendia as mercadorias à D
L B com o benefício de pagamentos a prazo e, logo em seguida, a intermediária
revendia as mercadorias à VINEARTEFATOS também com pagamentos a prazo.
Diante dessas operações comerciais simuladas, o fluxo financeiro e contábil foi
encerrado de maneira criativa pelas empresas envolvidas no esquema
fraudulento, com a utilização de cartas de cessão de crédito, da seguinte forma
(fls. 20 a 25) (notas de rodapé não reproduzidas):
“Como a intermediária era credora da VINIARTEFATOS e ao mesmo tempo
devedora da QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito
por meio de contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela
D L B à QUIMIPA como forma de quitação das obrigações da cadeia como um
todo, de acordo com o exemplo abaixo (Doc. 03):

Assim, a comercial VINEARTEFATOS, até então devedora da D L B, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA.
Nesse contexto, em razão de algumas cartas de cessão emitidas (incluída a carta
acima), a QUIMIPA apresentou a esta fiscalização extratos bancários para fins de
comprovar os pagamentos recebidos de terceiros, mas oriundos das transações
comerciais realizadas com seus clientes conforme abaixo: (Doc. 03)
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
17

Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
18

Todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
QUIMIPA, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Do ponto de vista contábil, a fiscalizada utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.1.2.01.001” para realizar o registro de suas vendas junto à D L
B, conforme o exemplo abaixo de lançamento da nota fiscal no. 26.587 (oriunda
da DI no. 19/1004177-9):
▪ NF no. 26.587 no valor de R$ 144.375,00.

Esse método particular aconteceu nas demais operações que compõe o escopo
desta fiscalização, tendo a QUIMIPA utilizado desse artifício como forma de
realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de terceiro real
beneficiário. Em certa medida, a conduta violou os princípios da contabilidade
como, por exemplo, o da oportunidade e o da representação fidedigna.
Não obstante, a VINEARTEFATOS adotou sistemática similar na medida em que
utilizou do lançamento a crédito na conta “fornecedores nacionais 211100”
fazendo referência à D L B e omitindo o fato de o pagamento ter sido realizado à
QUIMIPA:
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
19

Uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao montante
recebido pela importadora. Com a análise financeira percebeu-se que os valores
recebidos pela QUIMIPA não foram apenas àqueles decorrentes da venda direta
realizada com a D L B.
Isso porque, quando a VINEARTEFATOS realizou a transferência de recursos para a
importadora visando a quitação das suas obrigações com a intermediária, assim o
fez com o repasse de recursos a preço de mercado estabelecido na compra de
suas mercadorias.
Na prática, a título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para D
L B, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para VINEARTEFATOS.
Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos creditórios
(com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o
pagamento diretamente à importadora sobre o valor final da transação incorrida,
ou seja, X+2.
A seguir, apresenta-se um fluxograma do rastreio completo da operação que
envolveu a DI 19/1004177-9 e que se encontra inserida no escopo desta
auditoria:

Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
20
concentrado das operações nas mãos da QUIMIPA, auferindo assim o lucro sobre
as suas transações com a intermediária e sobre as transações desta com a
VINIARTEFATOS.
Em contrapartida, a inserção do agente intermediário na cadeia acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado ao fisco pela importadora,
tendo em vista que a participação da D L B permitiu que a QUIMIPA realizasse o
fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das suas mercadorias,
quebrando assim a ligação que deveria existir com o real adquirente.
Essa atuação da intermediária é ainda mais danosa quando se detecta a sua
participação enquanto empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de “notas fiscais frias”
que não condizem com a verdade material, tendo as NFs sido expedidas para fins
de dar aparência a uma suposta venda, o que de fato nunca ocorreu.
Do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa
D L B que, tradicionalmente, não vem realizando a arrecadação das contribuições
devidas ao fisco federal.
Para fins de compreensão, vale uma análise do quadro comparativo abaixo feito
entre o montante efetivamente arrecadado pela intermediária e o valor que seria
devido pela empresa com base nas suas operações de venda para
VINIARTEFATOS por meios das NF-e’s apresentadas no DOC.2. Enquanto o valor
devido a título de PIS/COFINS seria na ordem de $ 74.197,20, nada foi arrecadado
no período:

Isto posto, diante do cotejamento dos fatos e de toda a análise fiscal apresentada,
as evidências de auditoria atestam pela existência de uma operação simulada
entre os agentes, tendo a QUIMIPA atuado como adquirente numa operação
declarada
pela
ESPLENDA,
mas
sendo
a

VINIARTEFATOS
a
real
beneficiária/destinatária no Comércio Exterior.”
Em contrapartida às robustas provas colacionadas aos autos pela fiscalização, as
peças de impugnação apresentadas trazem apenas argumentos genéricos de
defesa, absolutamente distantes dos fatos descritos no auto de infração.
Efetivamente, restou comprovado nos autos que:
- As transações comerciais que redundaram nas DI em exame não foram
realizadas em razão do interesse da QUIMIPA em nacionalizar determinadas
mercadorias importadas para fins de venda no mercado nacional a clientes
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
21
diversos; o destino delas estava previamente definido, a empresa
VINIARTEFATOS, dolosamente ocultada;
- A ocultação da real adquirente das mercadorias se deu mediante simulação;
- As empresas autuadas promoveram um arranjo operacional, financeiro e
contábil como forma de viabilizar a chegada das mercadorias à real beneficiária
(VINIARTEFATOS), sem que esta figurasse formalmente nas importações
realizadas;
- Não se trata de descumprimento de mera formalidade. As operações de
importação em exame foram registradas à margem dos controles aduaneiros,
burlando as disposições legais que disciplinam uma importação regular,
principalmente no que diz respeito aos procedimentos de habilitação, de registro
de contrato prévio junto à administração tributária e da informação da real
beneficiária, no caso de importação realizada por conta de terceiro;
- Além da subsunção deste caso ao disposto pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-
lei no 1.455/76 se revelar cristalina, ainda assim a autoridade fiscal comprovou
que as operações de importação autuadas acarretaram a chamada “quebra da
cadeia do PIS/COFINS”;
- A D L B, que não possuía habilitação para operar no sistema SISCOMEX,
tampouco estrutura administrativa compatível com as transações comerciais
realizadas, foi inserida no esquema para dar aparência de licitude aos negócios
celebrados. Atuou como empresa “noteira”, pois não aportou recursos para a
QUIMIPA em razão de suas supostas compras de mercadorias nem recebeu pelas
supostas vendas realizadas para a VINIARTEFATOS. Efetivamente, sua inclusão
serviu para quebrar a cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento/receita,
visando a subtração destes tributos enquanto as mercadorias transitavam pelas
empresas interpostas;
- Esse artifício reduziu o custo das mercadorias, diminuiu o faturamento da
QUIMICA, no entanto, sua receita e lucro foram preservados, considerando que os
pagamentos da VINIARTEFATOS foram feitos diretamente à QUIMIPA.
Sujeição passiva solidária
No Relatório de Fiscalização Aduaneira, item “6. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA E/OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” (fls. 35 a 39), a autoridade
fiscal justificou assim a inclusão das quatro empresas no polo passivo do auto de
infração:
“Diante do contexto probatório, resta evidente a forma simulada como foi tratada
toda a operação no Comércio Exterior, evidenciando assim a concorrência entre
os agentes envolvidos para a prática da infração tributária e aduaneira ou uma
atuação em benefício dela.
No caso em particular da QUIMIPA, a entidade atuou ocultando a
VINEARTEFATOS, figurando-se numa condição de suposta adquirente das DIs
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
22
registradas pela ESPLENDA, o que não condiz com a realidade material dos fatos.
Assim, deve responder pela infração nos termos do art. 95, inciso V do DL no.
37/66 c/c art. 674 inciso V do Regulamento Aduaneiro, bem como art. 124, inciso I
do Código Tributário Nacional.
Não obstante, a solidariedade passiva também deve alcançar a ESPLENDA, tendo
em vista que na condição de atuante no Comércio Exterior a pessoa jurídica
importadora deve responder pela infração aduaneira “em razão do despacho que
promover, de qualquer mercadoria”, em observância à disposição legal do art. 95,
inciso IV do DL no. 37/66 c/c art. 674, inciso IV do Decreto no. 6.759/09.
Por último, em vista da dissolução da D L B em 10/03/2020, deve figurar no polo
passivo da obrigação tributária, conforme art. 135 do CTN, o responsável pela
empresa à época da infração, Sr. DANILO DE LIMA BARBOSA que, conforme
demonstrado ao longo do presente relatório, possui nexo direto de causalidade
na configuração dos atos ilícitos praticados no Comércio Exterior, atuando como
agente intermediário e permitindo o acobertamento do real beneficiário.
A simulação praticada pelos agentes na condução do negócio jurídico, a existência
de vínculo próprio entre as entidades pautada com base na natureza do
relacionamento, além da prestação de informação falsa à aduana brasileira,
tornam inequívoca também a concorrência para a prática da infração tributária e
aduaneira.
Com efeito, nos casos de ocultação do sujeito passivo ou responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, devem ser aplicados os princípios
relativos à solidariedade passiva tributária, nos termos do art. 94, § 2o e art. 95,
incisos I, IV e V do Decreto-Lei no. 37/66, c/c com art.124, I e II do Código
Tributário Nacional – CTN e art. 674, incisos I, IV e V do Decreto no. 6.759/09.
[.....].”
A respeito da sujeição passiva temos os comandos dos artigos 124, 128 e 135 do
Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172/1966):
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente
designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 125. [.....].
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
23
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação.
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários,
prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Enquanto o Decreto-lei no 37/1966, em seu artigo 95, regulamentado pelo artigo
674 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), define os responsáveis
pelas infrações, sem fazer distinção à responsabilização solidária, caso a operação
se realize por conta e ordem ou por encomenda:
Decreto-lei no 37/1966
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; II – [.....]; IV - a
pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
VI – conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado
que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa
jurídica importadora.”
Decreto no 6.759/2009 (RA)
“Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 95):
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie;
II – [.....];
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova,
de qualquer mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de
mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por conta e ordem deste, por intermédio de pessoa
jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
art. 78);
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
24
VI - conjunta ou isoladamente, o importador e o encomendante
predeterminado
que
adquire
mercadoria
de
procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 95, inciso VI, com a redação dada pela Lei no 11.281, de
2006, art. 12).”
Não há que se falar, portanto, que a fiscalização tenha se utilizado de dispositivo
legal incorreto para definir as responsabilidades dos infratores, muito menos que
a autuação tenha se baseado em meras presunções.
A ocultação do sujeito passivo ficou demonstrada a partir do momento em que
ele não foi identificado na importação.
Da mesma forma, não cabe a alegação de boa-fé por parte das autuadas. Apesar
da infração em apreço prescindir da demonstração do benefício auferido pelos
infratores, a fiscalização demonstrou, com propriedade, que as empresas
autuadas tinham interesse comum na situação que constitui o fato gerador em
questão, concorreram ativamente para a prática da infração e dela se
beneficiaram.
Inclusão da ESPLENDA no polo passivo do AI
A ESPLENDA alega que, na qualidade de prestadora de serviços, de acordo com
contrato de prestação de serviços apresentado à Receita Federal do Brasil e
carreado aos autos, não deve integrar o polo passivo da presente autuação por
inexistência de prova da prática da infração que lhe foi imputada, atipicidade da
conduta e ausência de motivação.
Não obstante tais argumentos, a fiscalização demonstrou que no ano de 2019 a
ESPLENDA e a QUIMIPA, integrantes do mesmo grupo econômico, possuíam o
mesmo quadro societário, inclusive, possuíam como administrador de fato o Sr.
IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ. Nesse contexto, inexiste a
possibilidade da ESPLENDA ter participado do esquema de boa-fé, como mera
prestadora de serviços de importação.
Destarte, tendo a autoridade fiscal constatado em procedimento regular de
fiscalização tratar-se de importações realizadas com interposição fraudulenta de
terceiros, em que fora identificada a real beneficiária das mercadorias, além das
empresas interpostas, tanto a importadora oculta como a ostensiva respondem
pelos tributos e penalidades incidentes nas operações autuadas.
Esse entendimento, inclusive, foi firmado pela Solução de Consulta Interna COSIT
no 9, de 22/04/2014 (grifos meus):
“ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – II
EMENTA: Qualificação dos sujeitos passivos na importação realizada
com interposição fraudulenta de terceiros.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em
que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
25
importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como
contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação,
exceto em relação à multa por cessão do nome, que é específica da
interposta pessoa.
Eventual erro na qualificação dos sujeitos passivos solidários não implica
a nulidade do lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência de
prejuízo para as partes.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.455, de 7 de abril de 1976;
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966
(CTN), Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 Regulamento
Aduaneiro; Lei no 11.488. de 15 junho de 2007; Instrução Normativa SRF
no 228, de 21 de outubro de 2002; e Instrução Normativa RFB no 1.169,
de 29 de junho de 2011.”
A jurisprudência do CARF acompanha esse entendimento (negritos meus):
Acórdão no 3201-005.523, publicado em 20/09/2019
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU
BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Na importação realizada com interposição
fraudulenta de terceiro, em que for identificado o real adquirente da
mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser
qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades incidentes
na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art.95, I do Decreto-Lei no
37/66.
Acórdão no 3802-004.293, publicado em 22/04/2015
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. SUBSTITUTIVA DO
PERDIMENTO. ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA. AFASTAMENTO.
Sendo
identificado
o
importador
oculto,
este
responderá
solidariamente com o importador ostensivo pelo pagamento da multa
substitutiva, na condição de coautor da infração ex vi art. 95, I, do
Decreto-Lei no 37/1966. Também responde solidariamente qualquer
outra pessoa que, sem ser coautor, se beneficie com a infração, ou se
enquadre dos demais incisos do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966. Não
há que se falar em ilegitimidade passiva.
Inclusão da QUIMIPA no polo passivo do AI
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
26
Quanto à alegação da QUIMIPA de que ela possui capacidade financeira para
realizar as operações de importação em questão, de fato, não há nada nos autos
que indique o contrário, no entanto, não foi este o motivo da autuação.
Por oportuno, cabe esclarecer que o tipo em tela visa à punição da ocultação da
real beneficiária da operação de importação, que se caracteriza pela prestação de
informações inverídicas à Receita Federal do Brasil, no registro da declaração de
importação, acompanhada ou não do fornecimento de recursos financeiros por
parte da beneficiária. Ou seja, a beneficiária não figura na declaração de
importação como importadora ou como adquirente das mercadorias importadas,
seja por encomenda ou por conta e ordem.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a
erro.
A propósito, cumpre assinalar as palavras de Heleno Taveira Tôrres (Direito
tributário e direito privado: autonomia privada – simulação – elusão tributária,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 308-9):
“Todo negócio simulado é, na sua estrutura, um negócio perfeito. É
possível que venhamos a identificar um vício de função sobre o
comportamento dos sujeitos, não obstante sua correção lógica. Nesse
diapasão, entendia Betti que a simulação consistiria numa discrepância
entre a causa típica do negócio aparente e a intenção prática perseguida
in concreto. Assim, pode-se perfeitamente encontrar funções ilícitas no
exercício de autonomia privada, numa flagrante incompatibilidade com
a causa.
Partindo de tal formulação, baseada na divergência de causas, e
ajeitando-a segundo uma visão normativista, temos que a presença de
duas normas jurídicas, postas pelas partes, com causas que se anulam
no seu propósito negocial (simulação relativa), ou mesmo a formulação
de um negócio sem causa (simulação absoluta) prestam-se
perfeitamente como medida para a definição do que se pretende
atribuir para o conceito de simulação. Assim, a relação simulatória rege-
se por duas normas jurídicas distintas, a que cria o negócio simulado (i)
e aquela que estabelece o ‘pacto simulatório’ (ii), variando segundo a
modalidade de composição do ato simulado.”
Inclusão da VINIARTEFATOS no polo passivo do AI
Quanto à alegação da VINIARTEFATOS de que não foi intimada durante os
procedimentos fiscalizatórios, é preciso entender que o direito ao contraditório e
à ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é um
benefício endereçado aos litigantes e aos acusados, em geral. Pressupõe,
portanto, a existência de um contencioso, judicial ou administrativo. A fase de
investigação que precede a lavratura do auto de infração é uma etapa
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
27
meramente inquisitória, de coleta de provas, durante a qual a fiscalização não
tem nenhuma obrigação de dar ciência aos investigados dos resultados
preliminares de suas ações. Só após formalizada a acusação, através do
lançamento, é que surge para a autoridade fiscal o dever de cientificar os
interessados dos elementos probatórios que serviram de base para a formulação
de sua pretensão.
Durante os procedimentos fiscalizatórios inexiste “acusação”, por óbvio, não há
“acusado”, não estando também configurado nenhum litígio, pelo que não cabe
defesa. Assim, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa antes da lavratura do auto de infração. A “acusação” a que se refere
o texto constitucional, traduzida para o âmbito do processo administrativo fiscal,
inicia-se com o lançamento do crédito tributário.
Já a oportunidade de contradizer o fisco é prevista em lei para a fase do
contencioso administrativo, que se inicia com a impugnação do lançamento,
momento em que se instaura o litígio, sendo improcedente a alegação de
cerceamento do direito de defesa quando da apresentação de impugnação,
oportunidade de a defesa trazer aos autos documentos de prova e os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
que possuir.
Não há, portanto, cerceamento de defesa quando o auto de infração, incluindo
seus anexos, são regularmente cientificados pelo sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para trazer ao processo todos os elementos de defesa
necessários ao esclarecimento da verdade, e quando estejam discriminados neste
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
No caso, a defesa demonstrou perfeito conhecimento dos fatos subjacentes à
infração que lhe está sendo imputada, tendo exercido plenamente o seu direito
assegurado constitucionalmente, com a apresentação da sua peça de
impugnação.
Improcede também a alegação de que a multa administrativa em questão é
inconstitucional, por ser confiscatória. Coube ao agente fiscal aplicar a legislação
tributária vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado, levando a efeito a
punição estipulada pelo legislador. Inclusive, a norma legal aplicada não concede
qualquer discricionariedade no tocante à dosimetria da punição, cabe aplicá-la ou
não, sendo suficiente que se caracterize a situação descrita na lei para que haja a
aplicação da punição, por dever de ofício.
Ademais, é cediço que a aferição da constitucionalidade da legislação tributária só
pode ser feita pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a
todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos regularmente editados.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
28
Recursos Fiscais (CARF): “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Inaplicabilidade ao caso do Tema STJ n° 1293
O STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
29
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
30
No caso concreto, é imprescindível o debate da natureza da multa aplicada pela
fiscalização na origem, se se trata de descumprimento de uma disposição legal ou regulamentar
administrativo-aduaneira ou de inobservância de uma hipotética obrigação tributária acessória.
Isso porque não se aplica a regra da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 às infrações de natureza tributária.
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, consignou que:
(...) em razão da complexidade do procedimento de despacho aduaneiro, seja o
de importação ou o de exportação, diversas obrigações são impostas aos agentes
envolvidos na operação (importador, exportador, transportador, despachante
aduaneiro etc.), as quais, não raro, prestam-se não apenas ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro (escopo,
digamos, "administrativo" da obrigação), mas também a auxiliar na fiscalização do
cumprimento das exigências tributárias incidentes sobre o negócio jurídico
(escopo "tributário" da norma). Nesse caso, definir a natureza jurídica da
obrigação legal constitui tarefa de fôlego, já que a dupla função que ela exerce no
contexto do despacho aduaneiro de mercadorias permite, em princípio, tomar a
infração da norma de conduta tanto como descumprimento de uma disposição
legal ou regulamentar administrativo-aduaneira, como inobservância de uma
hipotética obrigação tributária acessória.
(...)
Em conclusão, o que se tem é que, segundo a jurisprudência uniforme das Turmas
de Direito Público do STJ, é a natureza jurídica do crédito correspondente à
sanção pelo descumprimento de obrigação estabelecida no curso do
procedimento de despacho aduaneiro o elemento determinante para se definir a
incidência da regra do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 em benefício do infrator,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva se paralisado o
procedimento administrativo, sem justa causa, por mais de três anos. A natureza
jurídica desse tipo de crédito será de direito administrativo se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Assim, serão tributárias as obrigações cujo escopo repercuta, de maneira direta, na
fiscalização e na arrecadação das exigências fiscais.
No caso em tela, foi identificada a ocorrência de dano ao erário, gerando a
aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pelas operações no Comércio
Exterior com a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros”.
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.113 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720921/2021-50
31
Assim, do ponto de vista tributário, houve um impacto direto na arrecadação das contribuições
sociais para o PIS e a COFINS, já que houve nítida quebra da cadeia desses tributos. Logo, a
natureza tributária ficou caracterizada, portanto, não se aplica o Tema n° 1293.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento aos recursos voluntários das empresas
ESPLENDA IMPORTADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., QUIMIPA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. e VINIARTEFATOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 5006
DF CARF MF
Original